Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava o reconhecimento à incorporação da GAA referente aos anos de 20/07/2001 a 31/12/2001, 01/01/2003 a 31/12/2003 e 01/01/2004 a 31/12/2004.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que atuou em atividade de alfabetização durante os períodos não incluídos no cálculo da incorporação da GAA em sua aposentadoria. Argumenta que a própria recorrida declarou a atividade de regência e alfabetização. Aduz ter sido suprido 894 dias no cálculo. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida cinge-se à apreciação do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
5. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível aferir que, nos períodos de 20/07/2001 a 31/12/2001(164 dias), 01/01/2003 a 31/12/2003 (365 dias) e 01/01/2004 a 31/12/2004 (365 dias), resta comprovado que a autora laborou em atividade de alfabetização, de acordo com a declaração emitida pela Escola Classe 512 de Samambaia no ID 64681196, p. 61/63, constando o exercício de atividade de alfabetização nos destacados períodos.
6. Ainda que a autora tenha se aposentada em 2019, com a incorporação da GAA, razão lhe assiste quanto ao crédito referente ao período da ativa, porquanto a gratificação é devida desde o cumprimento de seus requisitos para a concessão e, no caso, foi paga a menor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para declarar devida a incorporação em percentual de 10,2% referente aos períodos de 20/07/2001 a 31/12/2001(164 dias), 01/01/2003 a 31/12/2003 (365 dias) e 01/01/2004 a 31/12/2004 (365 dias), além do pagamento de R$ 5.115,16 (cinco mil cento e quinze reais e dezesseis centavos) referente à diferença dos respectivos períodos a ser calculado em fase de cumprimento de sentença.
8. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013.